Tribunal: TJMT
Processo: 0004476-16.2019.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004476-16.2019.8.11.0008
RECORRENTE: ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e no mérito, deu provimento ao recurso de Fábio Alves e deu parcial provimento ao recurso de Eliezio Ferreira, nos termos da seguinte ementa (Id. 91118988):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO ACUSADO ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS – INEXISTÊNCIA – DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS QUE NÃO SE MOSTRARAM RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO COMETIMENTO DE AMBOS OS CRIMES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADOS PELA DECLARAÇÃO DO MENOR QUE RECEBEU O ENTORPECENTE DO RÉU – VIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DA SOCIETAS SCELERIS ENTRE ELE E OS DEMAIS ENVOLVIDOS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PENA-BASE REDIMENSIONADA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – APELO DO RÉU FÁBIO ALVES DE MOURA – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INCONSISTÊNCIAS NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – DIFERENÇA CONSIGNADA ENTRE OS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – II) INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – MERA DISCORDÂNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE O PATRONO ANTERIOR E O ATUAL – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RESTITUIÇÃO DE CELULAR E CARTÕES APREENDIDOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DELES EM CRIMES – RESTITUIÇÃO PERTINENTE – RECURSO DE ELIEZIO PROVIDO EM PARTE, E APELO DE FÁBIO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexistindo demonstração da pertinência do pedido de diligências, seu indeferimento não enseja nulidade por cerceamento de defesa.
Por se tratar de nulidade relativa, é imprescindível a demonstração de prejuízos ao réu na postergação e indeferimento do pedido de diligências pela defesa.
A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração do menor apreendido, confirmando a compra da droga com o réu.
A caracterização da traficância em conjunto entre o réu e os demais envolvidos não evidencia, por si só, a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas sim o concurso eventual de pessoas.
“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” [Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
A culpabilidade é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC no 298.188/RS).
Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.
O fato de existir divergência quanto à quantidade da droga constante nos laudos preliminar e definitivo não é causa de nulidade, sobretudo porque a diferença verificada entre os exames se refere à utilização de parcela do material apreendido para apuração da toxicidade da substância e da materialidade do delito.
“Evidenciado nos autos que a atuação defensiva foi operante, com a apresentação de alegações finais nas quais se insurgiu contra a imputação e postulou a absolvição do acusado, fica afastada a alegação de nulidade do processo por ausência de defesa” (TJMT, N.U 0027479-05.2013.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 17/10/2019).
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 155, 386 e 403 do Código de Processo Penal, ao artigo 59 do Código Penal, e ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (Id. 97172095).
Contrarrazões (Id. 100745464).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Nos termos do art. 1.029 do CPC, o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petição que conterá a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 16/07/2021 (DJE no 11021 – disponibilizado 15/07/2021), tendo interposto o recurso especial em 02/08/2021, sem as razões recursais (Id. 96569463), que foram juntadas somente em 06/08/2021 (Id. 97172095).
O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Trata-se de vício insanável, na medida em que a hipótese de se admitir a juntada posterior significaria, invariavelmente, uma verdadeira e indevida prorrogação de prazo recursal, não admitida no ordenamento jurídico, ante a preclusão consumativa.
O recurso especial é incognoscível, porque as razões recursais foram protocoladas fora do prazo recursal.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA SEM AS RAZÕES DE RECURSO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. ‘O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade’ (AgRg no AREsp n. 501.898/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 5/6/2014).
2. Nos termos do art. 14, VI, da Resolução STJ/GP n. 10/2010, é responsabilidade exclusiva do peticionário a verificação do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente.
3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1761260/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL, DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DAS RAZÕES FORA DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE.
I - A matéria de fundo tem origem com os embargos à execução, ajuizados para questionar a cobrança de taxas municipais. Julgado improcedente o pedido, foi interposta apelação, dentro do prazo recursal, entretanto desacompanhada das razões do pedido de reforma, as quais somente foram colacionadas após o decurso do prazo recursal.
II - Não tendo a apelação acompanhado as razões vinculadas, apresenta-se inócua a peça processual, porquanto, conforme expresso no art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010 do CPC/2015), a apelação civil deve conter, no ato do seu peticionamento, todos os requisitos do referido dispositivo legal, dentre eles as "razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade".
III - Assim, embora o recorrente tenha apresentado tempestivamente o recurso de apelação, somente após transcorrido o prazo recursal, sobreveio a juntada das razões pelas quais considerava necessária a reforma da decisão recorrida, ocorrendo a chamada preclusão consumativa, que é a perda do prazo para a prática de um determinado ato processual, in casu, as razões em que se fundava a peça recursal, maculando toda a peça de extemporaneidade. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020 e REsp n. 1.737.884/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 23/11/2018.
IV - Recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte provido e recurso especial do Município de Natal prejudicado.” (REsp 1637914/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto as razões recursais foram apresentadas em 06/08/2021, após o prazo de 15 dias corridos da intimação do acórdão, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 02/08/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça